Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ENTREVISTA JUDICIAL DO INTERDITANDO. ART. 751 DO CPC. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de designação de audiência de entrevista com a interditanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a entrevista judicial prevista no art. 751 do CPC pode ser dispensada, diante de laudos médicos e alegação de prejuízo emocional à interditanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o agravo de instrumento quando a controvérsia demanda solução imediata, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ (Tema 988), diante do risco de inutilidade do julgamento futuro.
4. Reconhece-se que a entrevista judicial do interditando constitui etapa essencial do procedimento de interdição, com função garantidora de escuta direta da pessoa afetada.
5. Afirma-se que a entrevista não pode ser substituída por laudos médicos ou relatos de terceiros, pois visa preservar a autonomia e a manifestação de vontade do interditando.
6. Verifica-se a existência de contradição entre os elementos probatórios, diante da manifestação articulada da interditanda perante a oficiala de justiça, o que reforça a necessidade de sua oitiva judicial.
7. Afasta-se a preclusão, por se tratar de matéria relacionada ao estado da pessoa, passível de reavaliação diante de novos elementos probatórios.
8. Conclui-se que a ausência da entrevista pode gerar cerceamento de defesa, nulidade processual e comprometimento da validade da instrução.
9. Entende-se que eventual sofrimento emocional não afasta a obrigatoriedade do ato, sendo possível sua realização por meios adequados, como videoconferência ou no local em que se encontra a interditanda.
10. Determina-se a suspensão do processo originário para evitar a prática de atos instrutórios sem a prévia realização da entrevista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A entrevista do interditando, prevista no art. 751 do CPC, constitui ato obrigatório do procedimento de interdição, salvo impossibilidade absoluta devidamente comprovada. 2. A dispensa da entrevista judicial, sem justificativa idônea, configura cerceamento de defesa e compromete a validade do processo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 751, 1.015.